Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-52.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012473-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), HELRY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.824.111-64 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE VIEIRA DE JESUS - CPF: 023.214.611-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA, VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
2. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo
modus operandi
empregado na consumação dos delitos e pelo histórico criminal do beneficiário.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DR. VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE: HELRY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1015347-98.2022.8.11.0003 (PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas no art. 147 do Código Penal, art. 21 da Decreto Lei nº 3.688/41, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2006.

De início, o firmatário esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20/06/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então. Prosseguindo, relata que, no dia
23/06/2022
, a vítima apresentou manifestação em que informou que não se sente ameaçada pelo beneficiário.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico sustenta a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP
, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantir a ordem pública; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos abstratos
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis,
mormente na hipótese em que a vítima afirmou que não se sente ameaçada pelo paciente.

Em reforço, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
,
desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 133043698 ao ID 133047157.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 133146673); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 133464668.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 133929190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Victor Guilherme Moya (OAB/MT 20.235),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, consoante requerido no petitório acostado ao ID 134166199.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício que, por volta das
01h10min do dia

20/06/2022
, após retornarem de um clube, ainda no interior de um veículo, o
ora paciente
iniciou uma discussão com a vítima e ao chegar em sua residência, agarrou-a pelo pescoço, bem como desferiu tapas e socos.

Ato contínuo, o beneficiário entrou na residência e apoderou-se de um revólver Rossi, calibre 38, Nº J154831, que portava em desacordo com as determinações legais, e ameaçou a vítima de morte, ocasião em que apontava a arma para a cabeça da ofendida e a segurava pelos cabelos. Diante dos pedidos de socorro, populares se mobilizaram, razão pela qual o paciente soltou a vítima, escondeu o revólver em sua residência, e novamente tentou persegui-la, oportunidade em que duas pessoas que estavam no local confrontaram o paciente e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.

Com a chegada dos agentes de segurança,
HELRY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA
foi encaminhado à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada no mesmo dia, oportunidade em que a MM.ª Juíza
a quo
realizou a audiência de custódia, ocasião em que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a constrição pré-cautelar em preventiva à bem da
ordem pública
.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados [
art. 147 do CP, art. 21 da Decreto Lei nº 3.688/41, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2006]
, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter a d. magistrada esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo - tais como
boletim de ocorrência
e
depoimentos prestados na repartição policial
- bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Não é demais rememorar ao impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas no
artigo 147 do CP, art. 21 da Decreto Lei nº 3.688/41, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2006
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
29/06/2022
, instaurando-se a
ação penal n.º 1015347-98.2022.8.11.0003 (PJe)
, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(vide: AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Quanto ao
periculum libertatis
, constata-se do pronunciamento judicial objurgado que a MM.ª Juíza de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas, ressaltando, nesse aspecto que
as circunstâncias demonstram a violência empregada na consumação dos delitos
, haja vista que o increpado, em tese,
desferiu socos, chutes puxões de cabelo, além de ter proferido ameaças de morte utilizando-se de arma de fogo
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Fosse pouco, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
HELRY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA

responde aos autos n.º 1005574-29.2022.8.11.00003

(IP n
º
1006626-60.2022.8.11.0003
), pela suposta prática de crimes da mesma natureza, além de ter descumprido as medidas protetivas de urgência proferidas nos autos nº 1006626-60.2022.8.11.0003
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos – especialmente crimes no âmbito doméstico e familiar contra mulher – e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da ordem pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim,
conquanto o impetrante reitere que a vítima afirmou que não se sente ameaçada pela paciente
, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a substituição da custódia provisória por cautelares diversas, haja vista que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, presentes os requisitos do claustro provisório, pressupõe-se a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, essas medidas seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Atrelado a isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta de seus pressupostos e requisitos legais, tampouco na desproporcionalidade da medida adotada em 1º grau.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
HELRY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA
, e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022